Tribunal: TJES
Processo: 5029893-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029893-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTO POSTO MEGA EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. VÍCIO INSANÁVEL. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Auto Posto Mega Eireli, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de capacidade processual da parte executada, por já se encontrar extinta desde 2019. O apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, a validade da CDA e a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção formal da pessoa jurídica por liquidação voluntária anterior ao ajuizamento da execução fiscal obsta a sua legitimidade passiva e capacidade processual; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios nos termos da jurisprudência e da Súmula 392 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual é pressuposto de validade do processo e exige a existência de personalidade jurídica da parte demandada.

4. A extinção regular da empresa, por liquidação voluntária, afasta a existência de personalidade jurídica, impedindo sua atuação em juízo, ainda que em fase executiva.

5. A ausência de personalidade jurídica da empresa extinta configura vício insanável, não passível de correção nos termos do art. 76 do CPC, pois implicaria modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392, veda a modificação do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da ação, mesmo nos casos de redirecionamento da execução.

7. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios somente é cabível nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não se verifica na hipótese de extinção voluntária regularmente registrada.

8. O ajuizamento da execução fiscal após a baixa da empresa confirma a inexistência de capacidade processual e legitima a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção regular da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal afasta sua legitimidade passiva e capacidade processual.

2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não é admissível quando inexistente dissolução irregular da sociedade.
3. A modificação do sujeito passivo após o ajuizamento da execução fiscal é vedada, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76 e 485, IV; CTN, art. 134, VII; LC 123/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; TJES, Apelação Cível nº 50277935020228080035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 100190037455, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029893-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AUTO POSTO MEGA EIRELI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo d
a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória
, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
Auto Posto Mega Eireli
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
IV
, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o distrato social registrado na junta comercial não implica extinção da personalidade jurídica para fins tributários;
ii)
que é imprescindível a realização do ativo e a quitação do passivo para configuração da dissolução regular da sociedade;
iii)
que o auto de infração lavrado é válido, pois o encerramento da empresa não impede a constituição de crédito tributário referente a fato gerador anterior;
iv)
que o redirecionamento da execução ao sócio é cabível, inclusive nas hipóteses de microempresa, com fundamento no art. 134, VII, do CTN e art. 9º da LC 123/2006;
v)
que a jurisprudência do STJ autoriza o redirecionamento mesmo após a baixa do CNPJ, quando presentes os requisitos legais.

Pois bem.

Nos termos em que ensina José Miguel Garcia Medina, “a capacidade processual (ou capacidade de estar em juízo, ou, ainda,
legitimatio ad processum
), por sua vez, diz respeito à aptidão que a parte tem de atuar em juízo. Pode-se, então dizer, p.ex., que alguém, sendo parte, é processualmente incapaz.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 74).

Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica.

Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2019, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em 2021.

A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula n. 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

De tudo se conclui ter agido com acerto o magistrado prolator do
decisum
ao extinguir o feito executivo com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 24/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EXTINTA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SÚMULA Nº 392 DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) Na hipótese vertente, a empresa executada foi regularmente dissolvida em 23 de agosto de 2010, inclusive com a ciência do Município apelante, enquanto o crédito executado, objeto da ação de execução ajuizada em 2014, só foi definitivamente constituído nos anos de 2011 e 2012, quando a pessoa jurídica executada já não mais detinha personalidade jurídica.
4) Destarte, proposta a demanda executiva em face de pessoa equivocada, escorreita a extinção do processo, diante da impossibilidade de substituição do título, a teor do enunciado da Súmula 392 do STJ. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume r. sentença vergastada.

Sem majoração de honorários porque não fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.